Tribunal: TJMT
Processo: 1037583-79.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037583-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDILENE VIANA DE SOUZA - CPF: 817.274.611-34 (RECORRENTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. INCLUSÃO DE DÉBITOS NÃO COMPROVADOS. PRÁTICA ABUSIVA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados por consumidora em face de instituição financeira. A recorrente sustenta que pretendia parcelar débito oriundo de fatura de cartão de crédito no valor de R$ 3.135,53, mas foi incluída em renegociação que elevou sua dívida para R$ 11.862,84, abrangendo valores não comprovadamente devidos. O recorrido alega que a renegociação abarcou outras obrigações financeiras da consumidora, incluindo saldo devedor de cheque especial e contratos de empréstimo anteriores. A sentença reconheceu a validade da renegociação com base na assinatura do contrato pela recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a renegociação da dívida realizada pela instituição financeira incluiu valores indevidos; e (ii) verificar se a conduta do banco caracterizou prática abusiva apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não apresenta documentação comprobatória suficiente para demonstrar a efetiva inadimplência da recorrente nos contratos de empréstimo incluídos na renegociação, limitando-se a exibir demonstrativos das operações, sem extratos bancários ou evolução da dívida.

4.

Nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, cabendo ao banco demonstrar a regularidade da cobrança, o que não ocorreu.

5.

A ausência de resposta à solicitação formal da recorrente sobre a composição da dívida reforça a violação ao dever de transparência e informação, conforme previsto no artigo 6o, inciso III, do CDC.

6.

O artigo 51, inciso IV, do CDC determina a nulidade das cláusulas que imponham obrigações excessivamente onerosas ao consumidor, situação verificada no caso concreto diante da inclusão de valores não comprovadamente devidos na renegociação.

7.

A inclusão de débitos não comprovados e a ausência de esclarecimento adequado sobre a composição da dívida configuram prática abusiva, justificando a indenização por danos morais.

8.

A reparação por danos morais se justifica pela frustração da tentativa de solução administrativa e pelo descaso da instituição financeira com os direitos da consumidora, fixando-se o valor da indenização em R$ 3.000,00, com atualização monetária e juros conforme os artigos 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1037583-79.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Valdilene Viana de Souza

Recorrida(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A recorrente sustenta que o único débito que possuía junto à instituição financeira era referente à fatura do cartão de crédito no valor de R$ 3.135,53, cujo vencimento ocorreu em 10 de outubro de 2023. Alega que procurou a instituição bancária para parcelamento desse débito, porém, em vez disso, foi formalizada uma Cédula de Crédito Bancário no 131.710.113 no valor de R$ 11.862,84, sem que houvesse qualquer depósito ou crédito em sua conta, resultando em uma dívida muito superior à que pretendia renegociar.

O recorrido, por sua vez, argumenta que a operação de renegociação abrangeu outras dívidas além do cartão de crédito, incluindo saldo devedor de cheque especial e dois contratos de empréstimo anteriores.

A sentença reconheceu a validade da renegociação, embasando-se na assinatura da recorrente no contrato e na presunção de que ela estava ciente dos débitos renegociados.

Contudo, a prova documental produzida pelo banco não foi suficiente para demonstrar a regularidade da inclusão das demais dívidas.

Importante ressaltar que houve a conversão do feito em diligência, justamente, para que o banco recorrido apresentasse nos autos, os contratos primitivos (BB CRÉDITO RE 128981098 – saldo devedor R$ 8.229,48 e BB CRÉDITO RE 991535745 – saldo devedor R$ 472,46), além da existência das dívidas renegociadas, isto é, a prova da inadimplência.

Entretanto, o recorrido, no id 261264266, apenas apresentou demonstrativos das operações, sem documentos que demonstrem a efetiva inadimplência da recorrente em relação a esses contratos.

A Cédula de Crédito Bancário no 131.710.113 indica a inclusão de outros débitos, como: BB CRÉDITO RENOVAÇÃO – Saldo devedor de R$ 8.229,48; BB CRÉDITO PARCELAMENTO – Saldo devedor de R$ 472,46 e Cartão de crédito Ourocard Fácil – Saldo devedor de R$ 3.160,90.

Não há nos autos documentos que comprovem que os valores de R$ 8.229,48 e R$ 472,46 eram efetivamente devidos e estavam inadimplentes no momento da renegociação.

O banco não juntou extratos bancários, evolução da dívida ou qualquer outra prova que demonstre a origem e a exigibilidade desses valores.

Limitou-se a apresentar o contrato de renegociação assinado, o que, por si só, não é suficiente para demonstrar a validade da inclusão dos demais valores.

Além disso, a recorrente solicitou esclarecimentos formais ao banco antes de ingressar com a demanda (Id. 241927672), mas não obteve resposta. Essa ausência de transparência reforça a necessidade de interpretar a dúvida em favor do consumidor.

Diante da insuficiência de provas por parte do banco, aplica-se ao caso os princípios da transparência, da informação clara e do ônus da prova invertido em favor do consumidor, conforme o artigo 6o, inciso VIII:

"A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências."

Além disso, o artigo 51, IV, do CDC estabelece que são nulas as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas excessivamente onerosas para o consumidor.

Como o banco não comprovou que os valores incluídos na renegociação eram efetivamente devidos, a manutenção da cobrança de tais valores caracteriza prática abusiva, violando os direitos da recorrente.

Diante do exposto, é possível concluir que somente a dívida do cartão de crédito foi devidamente comprovada nos autos.

Assim, a renegociação deve ser parcialmente reconhecida, APENAS em relação ao débito do cartão de crédito, no valor de R$ 3.135,53.

Os danos morais se encontram configurados, pois há comprovação nos autos de que a autora formalizou reclamação administrativa, por meio de notificação extrajudicial. Tal circunstância demonstra que a recorrente tentou de forma extrajudicial solucionar a controvérsia, sem êxito, sendo compelida a buscar a tutela judicial.

Nesse contexto, a tentativa frustrada de resolução administrativa evidencia o descaso da requerida com a consumidora, o que prevê o direito à reparação por danos morais causados pela violação de normas consumeristas.

Em relação ao
quantum
indenizatório, este deve ser fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento:

-
Reconheço a validade
da renegociação APENAS em relação ao débito do cartão de crédito, no valor de R$ 3.135,53;

-
Declaro nula
a inclusão dos demais valores na Cédula de Crédito Bancário, visto que não foram devidamente comprovados;

-
Determino
que todos os valores pagos pela recorrente na renegociação sejam considerados exclusivamente para a quitação dessa dívida do cartão de crédito;

-
Determino
que o banco realize os ajustes necessários na dívida da recorrente, refazendo o saldo devedor, de forma proporcional;

-
Condeno o banco a efetuar a devolução
de eventuais valores pagos a maior, caso após a adequação da dívida, seja constatado que a recorrente pagou além do necessário para a quitação do débito do cartão,
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do desembolso, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

-
Condeno o banco
ainda a pagar de indenização por danos morais,
o valor de R$ 3.000.00 (três mil reais),
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025